Tribunal: TJMT
Processo: 1006109-80.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006109-80.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZINETE APARECIDA PICOLOMINI DA SILVA - CPF: 030.973.871-70 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DEVIDO CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS PELA ANEEL – FATURA EXIGÍVEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando evidenciada a legitimidade do débito e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome da consumidora inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2. Decisão monocrática mantida.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Luzinete Aparecida Picolomini da Silva
, em face de decisão monocrática, pela qual foi dado provimento ao recurso inominado da reclamada, para julgar improcedentes os pedidos iniciai,
e negado provimento ao recurso da reclamante.

A agravante requer
que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais,
ao argumento de que
o TOI apresentado pela reclamada foi assinado por terceiro estranho à lide, e que a
carta com o Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo é um documento genérico.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023